Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS. ALEGADA OMISSÃO DO CONDOMÍNIO. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por DANIEL RESENDE SOARES e KARLA MOTA GUIMARAES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de demonstração cabal da culpa do condomínio pelos prejuízos listados na inicial.
2. Em sede recursal, aduzem os recorrentes que a sentença merece ser reformada para que a recorrida seja condenada a pagar as indenizações requeridas. Narram que existe uma população de gatos no condomínio que tem crescido e vem sendo alimentada por vizinhos. Relatam que os animais tem invadido sua residência ocasionando danos e pedem providências do condomínio para conte-los. Afirmam que desde 19 de março de 2020 os autores solicitam providências por parte da administração do condomínio, e que em 04 de junho de 2020, três meses depois, o condomínio ainda não tinha adotado nenhuma postura, eis que aguardava posicionamento da assessoria jurídica. Em 24 de julho de 2021 o condomínio decidiu que não investiria no controle do crescimento populacional dos animais, através de votação dos moradores, a maioria decidiu que permaneceriam omissos. A única providência tomada é de que manteriam a multa aplicada aos moradores que alimentavam os gatos de forma irregular.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (IDs 35366697 e 35366699). Contrarrazões ID 35366705.
4. Inicialmente, cumpre destacar o disposto no art. 927 do Código Civil: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ademais, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
5. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais e testemunhais, não se evidencia a prática de omissão pelo condomínio ou conduta capaz de ensejar o dano indenizável. Bem pelo contrário. Percebe-se que houve esforço para inibir o relatado caso em tela de forma legal, e em busca de se ouvir a maioria dos condôminos os quais representa, agindo dentro dos limites que lhe são impostos. Ademais, considerando o teor da Lei Distrital 6.612/2020, que dispõe sobre animais comunitários, incumbe ao Condomínio tomar as cautelas devidas, evitando eventual descumprimento de legislação.
6. Nesse sentido, acertado o consignado em sentença: “a despeito da comprovação da presença dos animais comunitários nas áreas comuns do condomínio e na área da casa dos requerentes, bem assim da ocorrência de conduta proibida pelas regras condominiais, consistente na alimentação desses animais nas áreas comuns, há, de igual forma, prova contundente de ações do requerido no sentido de inibir a apontada irregularidade, com envio de notificações e multa aos moradores infratores, e no de tratar o tema nos moldes da legislação de regência, ao pautar para votação as questões relacionadas à criação de abrigos e comedouros para os animais comunitários, tópicos rejeitados pela maioria dos condôminos presentes à Assembleia Geral Extraordinária.”
7. Por conseguinte, dispõe o art. 373, I, do CPC que incumbe à parte autora o ônus de provar o alegado. Entretanto, não restou comprovado no feito que o condomínio tenha praticado ato ilícito que subsidie a responsabilidade civil.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).